Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741711-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: SUPERMERCADO BARUERI LTDA - ME, DEUSA CLÉIA DE ARAÚJO FERREIRA, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. DÍVIDA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) incidente sobre verbas salariais do devedor, para pagamento de dívida contraída com instituição bancária e honorários advocatícios. 2. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 4. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020). 5. Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os rendimentos do devedor. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo STJ em acórdão cujo teor colaciona a título de paradigma. Defende, para tanto, que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os rendimentos do devedor.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012